Tribunal: STF
Processo: Rcl 45828
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração em reclamação opostos por Larissa Cardoso Marinho contra decisão de minha lavra que julgou procedente reclamação que tem a Universidade Federal de Goiás – UFG no polo passivo (documento eletrônico 64).
    A embargante alega, em síntese, omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência, e requer o arbitramento da verba com base no valor da condenação (pág. 5 do documento eletrônico 64).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o caso é de acolhimento dos embargos para sanar a omissão, todavia sem efeitos modificativos.
    Embora existam decisões em sentido contrário, a Segunda Turma desta Corte, em julgados recentes, tem avalizado o entendimento de que a reclamação, por ter a natureza de ação constitucional, não comporta a condenação em honorários advocatícios. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.432 ED-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin).
    Nessa mesma linha de compreensão: Rcl 33.269-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 32622 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 24.464/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Rememoro, ainda, precedente do Tribunal Pleno, da lavra do Ministro Teori Zavascki:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    1. Está consagrada em nosso sistema normativo a orientação no sentido de que, salvo em caso de comprovada má-fé, não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, que visam a tutelar relevantes interesses sociais. Com mais razão esse entendimento se aplica à reclamação, que é ação de natureza constitucional destinada a preservar a competência do próprio Supremo Tribunal Federal e para garantia da autoridade de suas decisões.
    2. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 16.418-AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki - grifei).
    Assim, com a ressalva de meu entendimento pessoal, deixo de fixar os honorários de sucumbência, por serem incabíveis na reclamação.
    Acrescento, ainda, que nos julgados em que esta Corte admitiu a condenação em honorários, a partir de uma exegese do Código de Processo Civil de 2015, o pressuposto fático foi a angularização da relação processual para o exercício do direito ao contraditório. Nesse sentido: Rcl 34.977-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 24.464-AgR/RS, Redator do Acórdão Ministro Dias Toffoli; Rcl 24.417-AgR/SP, Rel. Ministro Roberto Barroso. 
    No caso ora sob exame, a UFG, autarquia reclamada, apresentou as informações requeridas por despacho, sem formalizar contestação ao pedido formulado na inicial, razão pela qual a pretensão não mereceria acolhida, mesmo se outro fosse o entendimento atual da Segunda Turma.
    Por fim, como esta reclamação voltou-se contra ato administrativo, e não contra decisão judicial, as questões relativas à liquidação e cumprimento da sentença deverão ser encaminhadas à Justiça Federal de primeira instância, que é o juízo competente em hipóteses como a presente.
    Isso posto, acolho os embargos para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos.
    Intime-se.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator